Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição[1] colacionada aos autos, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB postulara a reforma do acórdão prolatado e, por conseguinte, sua alforria do pagamento das verbas de sucumbência em benefício da apelada Eligeane Soares da Silva, sob o prisma de inexistência de sucumbência recursal, arguindo que o dispositivo que guarnecera o voto do provimento colegiado estaria permeado por erro material, pois consignara o provimento parcial do apelo, ao passo que a insurgência recursal teria restado acolhida em sua integralidade, uma vez que, consoante sustentara, o acórdão reconhecera o apelado Gecivaldo Lima Brito como único devedor das faturas concernentes às tarifas de serviços de água e esgoto sanitário fomentadas ao imóvel situado no SOE Quadra 01, Conjunto 03, Lote 02, Estrutural/DF, nos meses de abril a junho de 2019, assentando não ter sido analisado o pedido de exclusão da apelada Eligeane Soares da Silva perante o Juízo de origem. Sucede que, conforme emerge dos autos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, restara consignado no acórdão que a apelada Eligeane Soares da Silva era a responsável pelo pagamento do débito relativo aos meses de setembro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016 a agosto de 2017, e, contudo, aludida ré lograra comprovar que, até a data de 24/04/2019, a unidade consumidora nomeada não possuía qualquer débito junto à apelante, sobejando ao apelado Gecivaldo Lima Brito a responsabilidade pelo débito referente aos meses de abril a junho de 2019, consoante documentação confeccionada pela concessionária. Ademais, ficara assentado no acórdão não haver sido apreciada, na primeira instância, a manifestação de exclusão da apelada Eligeane Soares da Silva proveniente da concessionária, sendo, naquela ocasião, contudo, admitida a inserção do segundo apelado Gecivaldo Lima Brito, na composição passiva, com a modulação do pedido, sem oposição da primeira apelada[2]. Ao final, foram imputados à apelante os ônus de sucumbência, fixados no equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente, debitados em favor da apelada Eligeane Soares da Silva, como se infere do abaixo reproduzido: “Alfim, com o acolhimento do pedido em relação ao apelado, deve ser sujeitado aos ônus da sucumbência, inclusive recursal. Em relação à apelada, a apelante, por óbvio, deve em contrapartida, ser sujeitada aos ônus da sucumbência de forma destacada. Diante dos argumentos provejo parcialmente o recurso para, reformando a ilustrada sentença, condenar o segundo apelado ao pagamento das tarifas de serviços de água e esgoto sanitário fomentados ao imóvel situado no SOE Quadra 01, Conjunto 03, Lote 02, Estrutural/DF, nos meses de abril a junho de 2019, conforme demonstrativos apresentados, devendo os débitos serem atualizados e acrescidos dos juros de mora legais desde quando germinaram e até o efetivo pagamento. Como corolário dessa resolução, debito ao segundo apelado o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente, já computados os honorários de sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). Outrossim, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da primeira apelada, que fixo no equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente.” (grifos acrescidos) Alinhadas essas premissas, o inconformismo que manifestara a peticionária revela-se manifestamente improcedente, ressoando evidente a inadequação da via que elegera como instrumento destinado à reforma de provimento judicial, porquanto, consoante pontuado e com estofo na preceituação contida no artigo 494, inciso I, do estatuto processual, não se vislumbra erro material a acoimar o provimento colegiado, havendo, em verdade, pretensão de alteração da valoração jurídica atribuída no julgamento e, outrossim, porque na fundamentação do julgado houvera menção à submissão da apelante, ora peticionária, ao ônus de sucumbência de forma destacada, em relação à primeira apelada, não se configurando hipótese de erro material a justificar a atuação jurisdicional à margem do manejo dos instrumentos processuais adequados. Consigne-se que a insurgência fora aviada via de simples petição, não sobejando possível o seu recebimento como recurso de embargos de declaração, que, conquanto destinados a expungir do julgamento obscuridades e contradições ou suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgado e, outrossim, para corrigir erro material de forma a ser prestigiada a integração do decisum sem o condão de modificar a resolução que empreendera, segundo emoldurado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na espécie sequer ressoariam passíveis de admissão com efeitos infringentes, uma vez que, consoante alinhavado, inexistente o erro material ventilado. Alinhadas essas considerações e plasmado que modulação postulada, obviamente, não encerra simples correção de erro material, implicando verdadeira alteração do julgado, rejeito o pedido ora aviado pela autora, inclusive porque, aliado à inexistência do vício ventilado, formulado em descompasso com os regramentos procedimentais. Prossiga-se, quanto ao mais, no molde legal, ressalvado que a postulação ora em exame não interferira no fluxo do prazo recursal, pois não aviada sob a forma de embargos. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição - fls. 572/577. [2] Acórdão - ID 42952876 – fls. 544/553 (fl. 549).